Tribunal: TJMT
Processo: 0041831-05.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041831-05.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON JOSE DA SILVA - CPF: 395.874.441-91 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), SORAYA SUNIGA - CPF: 081.949.589-11 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0041831-05.2012.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Edson Jose da Silva

Apelados:
Leonardo Nery Ribeiro Guimarães e outros

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital durante a cirurgia e procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial, não merece prosperar o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0041831-05.2012.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Edson Jose da Silva

Apelados:
Leonardo Nery Ribeiro Guimarães e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Jose da Silva, em face da r. sentença proferida pela MMa Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral em decorrência de erro médico que move contra Leonardo Nery Ribeiro Guimarães e outros, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta que a r. sentença reconheceu a culpa do médico preposto do Hospital São Mateus, Sr. Carlos Eduardo, o qual cometeu erro de diagnóstico, atribuindo ao caso a existência de “fístibula do coto cístico”, cujo exame possui a logomarca do referido hospital, quando na verdade se tratava de “lesão no ducto hepático direito”, fato que desencadeou a colocação de prótese biliar indevida, gerando dano, razão pela qual devem ser responsabilizados. Segue sustentando, que o diagnóstico equivocado, além de todo o procedimento hospitalar danoso foi custeado pela Unimed, que também deve ser responsabilizada. Firme no seu propósito, alega que também restou evidenciado diversos erros médicos do apelado Leonardo Nery Ribeiro Guimarães, que agiu com imperícia, imprudência e negligência nos procedimentos adotados, sem observar as normas médicas para o caso. Alega ainda, que o procedimento cirúrgico foi realizado em sua autorização, contrariando a Resolução n. 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina, além do Código de Ética Médica, demonstrando a responsabilidade do médico, do hospital e do plano de saúde pelos danos sofridos. Assevera, que a manutenção da r. sentença afronta os arts. 186 e 932, ambos do C. Civil, e art. 14, do CDC, havendo ainda, a solidariedade de todos os apelados no ressarcimento dos danos causados. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

O Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. apresentou contrarrazões (id. 205552719), arguindo, preliminarmente, a necessidade de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do Provimento n. 21/CGJ-TJMT, além da extinção do feito, sem julgamento do mérito, sob a alegação de ilegitimidade passiva, e na matéria de fundo, pugna pelo desprovimento do recurso.

Leonardo Nery Ribeiro Guimarães apresentou contrarrazões (id. 205552721), requerendo o desprovimento do apelo.

A Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico também apresentou contrarrazões (id. 205552723), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0041831-05.2012.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Edson Jose da Silva

Apelados:
Leonardo Nery Ribeiro Guimarães e outros

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. arguiu, preliminarmente, a necessidade de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do Provimento n. 21/CGJ-TJMT.

Sem razão
. Basta uma simples consulta da certidão de id. 205847189, para se verificar a ação foi ajuizada no ano de 2012, restando evidente que não se subsume as norma do Provimento n. 21/CGJ-TJMT, motivo pelo qual o preparo recursal foi recolhido corretamente.

Assim,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, o apelado Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, sob a alegação de ilegitimidade passiva.

Sem razão
. Na verdade, a presente preliminar sequer merece ser conhecida, pois, a questão afeta a suposta ilegitimidade passiva do Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. foi anteriormente suscitada em sede de contestação, tendo sido afastada na r. sentença, motivo pelo qual a parte deveria ter interposto o recurso cabível em caso de irresignação.

Isso porque, as contrarrazões visam à impugnação das razões recursais e não a reforma do ato sentencial, motivo pelo qual se revela inadequada da via eleita pela parte para a alegação da matéria.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A questão relativa à arguição de ilegitimidade passiva da apelada foi anteriormente suscitada em sede de contestação, tendo sido afastada pelo d. magistrado de origem. Diante disso, tendo em vista que as contrarrazões visam à impugnação das razões recursais, não à alteração da sentença, revela-se a inadequação da via para a alegação da matéria
. [...]”
(TJDF, RAC n. 0016905-34.2016.8.07.0007, 2a Turma Cível, Rela. Sandra Reves, j. 21.02.2018 - negritei).

Logo e sem maior delonga,
não conheço da preliminar
.

Cinge-se dos autos que Edson Jose da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em decorrência de erro médico em desfavor de Leonardo Nery Ribeiro Guimarães
, Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que, no segundo semestre de 2009, procurou o réu Leonardo Nery Ribeiro Guimarães, médico especialista em cancerologia cirúrgica, o qual lhe solicitou o exame de US Abdomen Total (inclui pelve), obtendo-se como resultado o diagnóstico de pólipos no interior da vesícula biliar e sendo sugerida a retirada, mediante procedimento simples, o que foi realizado e, 17.11.2009, contudo, após ter alta passou a sentir fortes dores no período noturno, sendo internado no Hospital São Mateus, até ser realizada um drenagem guiada por TC (nefrostomia) com sedação, pelo Dr. Leonardo, permanecendo internado no período de 26.11/2009 a 29.11/2009, quando teve nova alta, porém, em 09.12.2009 foi novamente internado e submetido ao procedimento de CPRE (colangiopancreátografia).

Segue aduzindo, que foram realizados novos exames, sendo realizado novo procedimento para colocação de uma prótese, obtendo alta médica somente em 13.12.2009, tendo perdido 25 (vinte e cinco) quilos desde o primeiro procedimento e sua situação se apresentava cada vez pior, de modo que procurou, em 17.12.2009, o médico Juliano Canavarros, no Hospital Jardim Cuiabá, o qual assumiu o caso e solicitou o exame de Colangioressonância Magnética, de modo que foi internado em 21.12.2009 para realização de procedimentos, sendo constatada a inexistência de comunicação entre o seu canal hepático direito e esquerdo, estando isolados na região hilo hepático, ou seja, o fígado que antes jogava a bili na vesícula, em virtude da lesão praticada pelo primeiro réu, Dr. Leonardo, estava jogando o líquido no organismo, provocando as dores insuportáveis e emagrecimento.

Assevera, que após várias tentativas para solucionar o problema, inclusive com a colocação de uma prótese, que não foi bem sucedida, foi submetido à cirurgia de Hérnia Incisional em 25.01.2010, permanecendo internado até 28.01.2010, ocasião em que foi colocada uma tela em seu abdômen para facilitar a cicatrização e evitar exposição dos órgãos.

Assevera ainda, que em 19.02.2010 foi realizado novo procedimento pelo Dr. Juliano Canavarros para retirada da prótese implantada ainda no Hospital São Mateus, o que fez apresentar quadro clínico de melhora, o que não ocorreu anteriormente, ante a imperícia, imprudência e negligência do médico Leonardo, do Hospital São Mateus e da Unimed que autorizou e pagou pelos procedimentos equivocados, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, com diversos laudos complementares, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou que réus agiram com

imperícia, negligência ou imprudência, além de não restar comprovado o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos narrados, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 205552703).

Inconformado, o apelante sustenta que a r. sentença reconheceu a culpa do médico preposto do Hospital São Mateus, Sr. Carlos Eduardo, o qual cometeu erro de diagnóstico, atribuindo ao caso a existência de “fístibula do coto cístico”, cujo exame possui a logomarca do referido hospital, quando na verdade se tratava de “lesão no ducto hepático direito”, fato que desencadeou a colocação de prótese biliar indevida, gerando dano, razão pela qual devem ser responsabilizados.

Segue sustentando, que o diagnóstico equivocado, além de todo o procedimento hospitalar danoso foi custeado pela Unimed, que também deve ser responsabilizada.

Firme no seu propósito, alega que também restou evidenciado diversos erros médicos do apelado Leonardo Nery Ribeiro Guimarães, que agiu com imperícia, imprudência e negligência nos procedimentos adotados, sem observar as normas médicas para o caso.

Alega ainda, que o procedimento cirúrgico foi realizado em sua autorização, contrariando a Resolução n. 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina, além do Código de Ética Médica, demonstrando a responsabilidade do médico, do hospital e do plano de saúde pelos danos sofridos.

Assevera, que a manutenção da r. sentença afronta os arts. 186 e 932, ambos do C. Civil, e art. 14, do CDC, havendo ainda, a solidariedade de todos os apelados no ressarcimento dos danos causados. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa,

não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em
aquilatar a existência ou não de imperícia, imprudência e negligência da conduta médica, além da ocorrência ou não de falha na prestação de serviço pelo nosocômio apelado, nos procedimentos adotados com ao paciente apelante.

Inicialmente
mister
se faz constar que n
ão se desconhece a angústia, preocupação e sofrimento vivenciadas pelo autor, ora apelante, em razão da intervenção cirúrgica sofrida e de todo o tratamento realizado, todavia, as provas produzidas nos autos não autorizam a emissão de um juízo condenatório contra os réus, ora apelados. Explico.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição do magistrado e professor mato-grossense Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na hipótese em testilha não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas, principalmente a pericial, demonstram que a técnica utilizada pelo médico e sua equipe foi adequada para o caso.

Dessa forma, em que pese às alegações da recorrente, não há nos autos nenhuma evidência que tenha sido vítima de uma suposta falha do médico, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie.

Por outro lado, acerca da responsabilidade dos hospitais em casos como o que se ora analisa, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, vejamos,
verbis
:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. [...] Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

[...] Quando o dano guardar relação com a conduta médica strito sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. [...] o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

[...] Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. [...] O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)”
(Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p.806).

Desse modo, de acordo com entendimento acima elencado, o hospital possui dois tipos de responsabilidade, a primeira diz respeito à conduta do médico
stricto sensu
, onde o nosocômio responde objetivamente, desde que comprovada a culpa do preposto; por outro lado, o hospital possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando ficar comprovado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, e não de conduta do médico preposto/empregado, uma vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital.

O art. 14,
caput
, do CDC, é suficientemente claro ao dispor que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva no caso em voga, o certo é que para surgir o dever de reparação, seja de ordem material ou moral, necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, na hipótese em tela, em que pese todo o alegado posto pelo autor, ora recorrente, na inicial, bem como de todo o seu sofrimento, o que não se desconhece, não há como fechar os olhos para o fato de que o laudo pericial judicial foi crucial para extirpar qualquer responsabilização dos réus, seja do hospital, do plano de saúde ou do médico que realizou o procedimento alhures.

Digo isso, porque o
expert
nomeado pelo Juízo suficientemente claro ao concluir pela inexistência de negligência, imperícia ou imprudência no atendimento do paciente, que se deu de forma normal e habitual, senão vejamos:

“O periciando Edson José da Silva foi submetio à colecistectomia videolaparoscópica (retirada da vesícula biliar), pelo Dr. Leonardo Nery Ribeiro Guimarães, no Hospital e Maternidade São Mateus, assistido pelo plano da Unimed.

Evoluiu com formação de coleção biliar no leito vesicular. Realizou vários exames, que culminou no diagnóstico de lesão do ducto hepático direito e cirurgia para anastomose biliodigestiva para resolução do caso.

Na avaliação do dano, verificou-se a necessidade de realização de vários procedimentos e cirurgias para diagnóstico e tratamento da lesão do ducto hepático direito, que tem nexo causal com a colecistectomia.

Trata-se de uma complicação cirúrgica que ocorre em menos de 0,25% das colecistectomias videolaparoscópicas, mesmo com cirurgiões mais experientes, aplicando-se as técnicas recomendadas. Enquanto assistido pelo Dr. Leonardo, o mesmo aplicou as condutas previstas na literatura científica, entretanto, o autor optou em dar continuidade ao seu tratamento com outro profissional
.

Após o último procedimento, em 19/02/2010, não apresentou outras complicações. Retornou à sua mesma atividade profissional de funcionário público, portanto, a incapacidade para o trabalho foi temporária.

O dano estético pela cicatriz na parede abdominal, diversa da cirurgia inicialmente proposta, mas necessária para realização da reoperação, é valorada em 8% conforme Baremo AACS (Asociación Argentina de Compañias de Seguros) 2012 versão 1.2 – Classificación y valoración de secuelas psicofísicas. Há de se avaliar a real vantagem estética na realização de cirurgia plástica para ameninar a cicatriz.

Não restou comprovado defeito na prestação do serviço do Hospital e Maternidade São Mateus ou do plano de saúde Unimed, que tenha contribuído para a ocorrência do dano.” (sic – fls. 768/769, ID 55772463).”
(id. 205552669 – pág. 31/56 – negritei).

À vista disso, em que pese tenha havido complicação cirúrgica, a perita judicial foi categoria em afirmar que as condutas praticadas pelo apelado Leonardo Nery foram adequadas ao caso e nos termos indicados pela literatura científica, não havendo que se falar em imperícia, negligência e imprudência da sua parte.

Na verdade, mesmo que tenha havido um diagnóstico equivocado do médico Carlos Eduardo, este sequer é parte no processo, de modo que eventual responsabilidade deste deve ser apurado em procedimento ação próprio.

Nesse contexto, não há que se falar em qualquer afronta a Resolução n. 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina e nem do Código de Ética Médica, até porque tais questões teriam que ser apurados em sede administrativa.

Por conseguinte, para que houvesse a responsabilização da unidade hospitalar recorrida deveria ter um mínimo de prova no sentido de que a complicação médica sofrida pelo apelante se deu por culpa dos médicos ou pela estrutura do próprio nosocômio, o que não ficou devidamente evidenciado nos autos.

Sendo assim, diante do contexto apresentado, tenho que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela ausência de responsabilização dos réus, ora apelados, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou a falha na prestação do serviço alegada, repiso, não havendo que falar na sua condenação ao pagamento de indenização, seja material ou moral, face a ausência dos requisitos ensejadores.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
De acordo com o Laudo Pericial,
“a lesão do ducto hepático direito ocorreu durante a colecistectomia, que na primeira CPRE foi confundida com fístula do coto cístico, o que explica a não resolução do quadro após a inserção da prótese biliar.”

A perita judicial continua, asseverando que a
“complicação cirúrgica”
de lesão do ducto hepático direito pode ocorrer em uma colecistectomia mesmo com
“cirurgiões mais experientes, aplicando técnicas recomendadas”
, sendo certo que o Dr. Leonardo,
“aplicou as condutas previstas para a solução do caso”
(fls. 767, ID 55772463)
, concluindo:

“O periciando Edson José da Silva foi submetio à colecistectomia videolaparoscópica (retirada da vesícula biliar), pelo Dr. Leonardo Nery Ribeiro Guimarães, no Hospital e Maternidade São Mateus, assistido pelo plano da Unimed.

Evoluiu com formação de coleção biliar no leito vesicular. Realizou vários exames, que culminou no diagnóstico de lesão do ducto hepático direito e cirurgia para anastomose biliodigestiva para resolução do caso.

Na avaliação do dano, verificou-se a necessidade de realização de vários procedimentos e cirurgias para diagnóstico e tratamento da lesão do ducto hepático direito, que tem nexo causal com a colecistectomia.

Trata-se de uma complicação cirúrgica que ocorre em menos de 0,25% das colecistectomias videolaparoscópicas, mesmo com cirurgiões mais experientes, aplicando-se as técnicas recomendadas. Enquanto assistido pelo Dr. Leonardo, o mesmo aplicou as condutas previstas na literatura científica, entretanto, o autor optou em dar continuidade ao seu tratamento com outro profissional.

Após o último procedimento, em 19/02/2010, não apresentou outras complicações. Retornou à sua mesma atividade profissional de funcionário público, portanto, a incapacidade para o trabalho foi temporária.

O dano estético pela cicatriz na parede abdominal, diversa da cirurgia inicialmente proposta, mas necessária para realização da reoperação, é valorada em 8% conforme Baremo AACS (Asociación Argentina de Compañias de Seguros) 2012 versão 1.2 – Classificación y valoración de secuelas psicofísicas. Há de se avaliar a real vantagem estética na realização de cirurgia plástica para ameninar a cicatriz.

Não restou comprovado defeito na prestação do serviço do Hospital e Maternidade São Mateus ou do plano de saúde Unimed, que tenha contribuído para a ocorrência do dano.” (
sic
– fls. 768/769, ID 55772463).

Em se tratando de pedido de reparação civil causado por erro médico, imprescindível a demonstração de que o profissional tenha agido com imperícia, negligência ou imprudência, além da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos narrados.

Apesar de afirmar que houve sim uma complicação cirúrgica, a perita judicial foi clara ao expor que as condutas praticadas pelo réu Leonardo Nery foram adequadas ao caso e nos termos indicados pela literatura científica, não havendo que se falar em conduta imperita, negligente ou imprudente de sua parte.

Houve sim um diagnóstico equivocado, mas esse ocorreu por parte do médico Carlos Eduardo M. de Barros, que diagnosticou fístula biliar ao nível do coto cístico e, no mesmo procedimento, realizou Papilotomia e passagem de prótese biliar. Nos termos do esclarecido pela perita por oportunidade do Laudo Complementar,
“A solicitação do exame foi adequada, entretanto, o diagnóstico do profissional que o realizou foi equivocado e, por isso, o tratamento realizado pelo mesmo foi ineficaz para a solução do caso.”
(ID 96223785).

Quanto à alegação do autor de que a responsabilidade das ações do médico Carlos Eduardo deve recair sobre o réu Leonardo Nery, esta não merece guarida jurídica, diante da inexistência de responsabilidade solidária entre os mesmos, de maneira que cada profissional deve responder apenas no limite de sua própria conduta
.

Por ocasião da segunda Complementação ao Laudo, a perita judicial ponderou:

“... A autorização existente foi dirigida ao Dr. Leonardo que, em virtude do quadro clínico persistente, indicou a Colangiopancreatografia (CPRE) que consiste em diagnóstico, e na dependência deste, prosseguir com o tratamento pelo mesmo procedimento. Não há que se falar em dar o diagnóstico e suspender o procedimento e somente após a autorização, submeter novamente o paciente à anestesia, para então tratá-lo. É importante ressaltar, que foi por este mesmo procedimento, que o Dr. Juliano Canavarros, após indicação de vários outros exames, permitiu concluir o diagnóstico definitivo e a conduta cirúrgica resolutiva. Portanto, se a primeira CPRE tivesse concluído acertadamente, teria oportunizado ao Dr. Leonardo a resolução definitiva do caso.” (
sic
– ID 110473643).

Em análise aos documentos apresentados e toda a narrativa dos fatos, observa-se que o Dr. Juliano Canavarros chegou ao diagnóstico correto através do mesmo exame anteriormente solicitado pelo réu Leonardo Nery, demonstrando que o resultado correto do exame CPRE é que levou o Dr. Juliano Canavarros a conseguir efetivar a conduta adequada à solução do caso; corroborando com o resultado da perícia que não apontou conduta ilícita por parte do réu.

Aliás, o réu declarou em seu depoimento pessoal ter verificado que a evolução não estava de acordo com o diagnóstico do exame CPRE e que avisou o autor sobre a necessidade de realizar novos exames, contudo, o mesmo não mais retornou para dar continuidade à pesquisa
.

O artigo 186 do Código Civil dispõe que haverá ato ilícito por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, quando alguém causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

In casu
, não restou evidenciada que a conduta, ou ausência desta, praticada pelo réu tenha causado dano ao autor, devendo ser afastada a sua responsabilidade.

[...]

Em relação à cicatriz oriunda das cirurgias, infelizmente as mesmas foram necessárias à preservação da vida e saúde do autor, devido à complicação cirúrgica por ele apresentada após a colecistectomia por vídeo.

No caso em questão a relação do médico-paciente é de meio e não de resultado, cabendo ao médico empreender todos os esforços necessários a salvaguardar a vida do paciente
.”
(id. 205552703).

Assim sendo, embora o apelante alegue que a condutora do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, está mais do que evidente, repiso, a inexistência de falha do médico apelado.

Com efeito, ao contrário do que alega o recorrente, tais afirmações necessitam de provas da efetiva ocorrência do dano, o que, reafirmo, não ocorreu no caso vertente.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, não se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o elementos subjetivo culpa, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência do profissional médico que realizou o atendimento ao apelante.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO HOSPITAL PÚBLICO – FRATURA CONSTATADA EM EXAMES NO HOSPITAL – RECOMENDAÇÕES PARA TRATAMENTO NÃO ATENDIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESSUPOSTOS AUSENTES – CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS PROVIDENCIADOS – NEGLIGÊNCIA AFASTADA – DANOS MATERIAISE MORAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, e em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito desta colenda Corte acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa/dolo) ou objetivo (do risco),
é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos
.

No particular, verifica-se que o primeiro atendimento do autor – vítima de acidente de trânsito com fratura na TC lombar – no Hospital Regional de Rondonópolis deu-se por médicos componentes do seu quadro clínico que, em função da lesão sofrida pela parte, tomaram todas as providências necessárias para preservação de sua saúde, recomendando, inclusive, sua transferência para Cuiabá para receber tratamento especializado.

Evidenciada a regularidade dos cuidados médicos prestados ao autor, fato este comprovado mediante farta documentação trazida aos autos, afasta-se a alegação de erro médico e, por conseguinte, o dever de reparação de danos na espécie
.”
(RAC n. 33.953/2015, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.10.2016 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO
–

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do médico é subjetiva, cabendo ao autor da ação demonstrar objetivamente o dolo ou a culpa do médico pelo insucesso do procedimento
.

Cabe à parte que alega demonstrar efetivamente a ocorrência do erro e das consequências decorrentes da cirurgia, não havendo que se falar em indenização em procedimentos de meio, quando não ficar comprovado que o procedimento tido foi ineficaz
.”
(RAC n. 25.361/2014, 4a Câm. Cív., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.09.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES –
LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE
– COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar
.”
(
RAC n. 0033233-28.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.12.2019 – negritei).

“INDENIZAÇÃO POR DANO E MORAL E LUCRO CESSANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE – INFECÇÃO HOSPITALAR – CAUSA MORTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta.

A prova pericial produzida apontou pela impossibilidade de aferição da presença de qualquer conduta lesiva das rés, aptas a configurar o nexo causal com a infecção hospitalar adquirida pelo autor durante a estada hospitalar e o resultado morte
.”

(
RAC n. 0050045-77.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.05.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024